Tribunal: TJSP
Processo: 1129165-74.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
APELAÇÃO - Contrato de prestação de serviços de disponibilização de venda e compra mediante vale refeição/alimentação - Ação revisional c/c indenização por danos morais e materiais, com pedido de exibição de documento em caráter incidental - Sentença de extinção do processo, pelo decurso de prazo para efetivação de medida cautelar antecedente, firme no art. 309, II, do CPC - Inconformismo do

Ementa:
APELAÇÃO - Contrato de prestação de serviços de disponibilização de venda e compra mediante vale refeição/alimentação - Ação revisional c/c indenização por danos morais e materiais, com pedido de exibição de documento em caráter incidental - Sentença de extinção do processo, pelo decurso de prazo para efetivação de medida cautelar antecedente, firme no art. 309, II, do CPC - Inconformismo do autor - Descabimento - Conquanto o processo não pudesse ter sido extinto pelo decurso de prazo para efetivação de medida cautelar antecedente, pois provimento judicial dessa natureza não foi concedido, a extinção sem resolução do mérito se mantém, mas por outro fundamento - Causa de pedir vaga e pedido genérico - Impossibilidade - O autor deve narrar, de forma clara, os fatos e os fundamentos jurídicos que sustentam sua pretensão, de tal modo a possibilitar o contraditório e a ampla defesa, além de permitir ao Magistrado a correta prestação da tutela jurisdicional. Também deve formular pedido certo e determinado, com todas as suas especificações, sobretudo em hipótese como a presente, em que não se admite pedido genérico - Aplicação do disposto nos artigos 319, III e IV, 322 e 324 do CPC - Ordem de emenda não atendida - Indeferimento da inicial que se impõe - Processo extinto, com amparo nos artigos 321, parágrafo único, 330, I, e 485, I, do CPC - Extinção mantida, embora por fundamento diverso - RECURSO DESPROVIDO, com imposição de honorários advocatícios, pela apresentação de contrarrazões.